Tribunal: TJPA
Processo: 0811600-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811600-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BONIFACIO DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau que havia concedido tutela provisória suspendendo descontos sobre os rendimentos do consumidor em ação de repactuação de dívidas. Sustentou o agravante a existência de audiência conciliatória extrajudicial promovida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela provisória de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo a realização de audiência de conciliação judicial com a presença de todos os credores, presidida por juiz ou conciliador credenciado.
4. A audiência judicial constitui etapa essencial à validação do plano de pagamento e ao prosseguimento da fase contenciosa da ação.
5. A tentativa de conciliação extrajudicial por meio da Defensoria Pública não supre o requisito legal, por não atender à exigência expressa do art. 104-A do CDC.
6. A concessão antecipada de tutela provisória sem o cumprimento da fase conciliatória judicial viola o rito legal e configura supressão de instância.
7. Ausência de fato novo que justifique a alteração da decisão monocrática, a qual se encontra alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em rendimentos no curso de ação de repactuação de dívidas exige a realização prévia da audiência judicial de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível sua concessão antes desse ato processual.
2. A audiência pré-processual realizada por órgão externo, como a Defensoria Pública, não supre o requisito legal previsto no CDC, que exige audiência conduzida por juiz ou conciliador do juízo, com a presença de todos os credores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015; TJPA, AI 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/10/2024; TJPA, AI 0810465-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 11/02/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811600-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ BONIFÁCIO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A.; BANCO SANTANDER S.A.; BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.; BANCO CETELEM S.A.; BANCO DAYCOVAL S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.; BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTÔNIO BONIFÁCIO DA CONCEIÇÃO, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 24585452, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO BRADESCO S.A. e outras instituições financeiras, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COMO ETAPA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente de consumidor superendividado, determinando a observância do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas exige a realização de audiência de conciliação como etapa inicial obrigatória, na qual o consumidor deverá apresentar proposta de pagamento aos credores, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021. 4. A antecipação dos efeitos da tutela sem a prévia tentativa de conciliação afronta o devido processo legal, podendo comprometer o equilíbrio financeiro das operações bancárias e gerar insegurança jurídica nas relações contratuais. 5. Ausência de demonstração de risco irreparável que justifique a concessão da medida excepcional antes da fase de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos em conta corrente de consumidor superendividado, no âmbito de ação de repactuação de dívidas, deve observar o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, sendo imprescindível a realização de audiência conciliatória antes da concessão de medidas de urgência."

“Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único; CDC, arts. 104-A e 104-B."

"Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.098/RS; TJ-DF, Apelação Cível 0703373-57.2022.8.07.0001; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2056714-43.2023.8.26.0000; TJ-MS, Agravo de Instrumento 1408297-64.2024.8.12.0000."

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 25179366), o recorrente alega que, na hipótese dos autos, há comprovação de realização prévia da tentativa de autocomposição, mediante programa próprio da Defensoria Pública do Estado. Expôs que o chamamento das partes constante no polo passivo se deu de forma regular, sendo informado nos autos a frustração da tentativa de autocomposição, motivo pelo qual, em observância o princípio da instrumentalidade, busca celeridade processual para o reconhecimento da superação da fase conciliatória para a imediata intervenção na fase jurisdicional, com a análise do pedido de tutela provisória.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões sob Id. 25380341, o agravado BANCO DO BRASIL S.A. requereu o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DAYCOVAL S.A. no Id. 25618458, onde reiterou a impossibilidade de concessão do pleito liminar sem a realização prévia da audiência de conciliação, consoante procedimento próprio da lei de superendividamento, pleiteando, com isso, o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões do BANCO BRADESCO S.A., Id. 25747887, pugnando, também, pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões dos demais agravados.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia jurídica cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência a fim da suspensão de descontos bancários incidentes sobre rendimentos do consumidor, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito do microssistema da ação de superendividamento.

Antecipo que a irresignação do Agravante não merece colhimento, conforme explicado a seguir.

Conforme explicitado na decisão agravada, o rito próprio de repactuação de dívidas, estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, tem uma fase prévia de natureza voluntária, destinada à apuração da situação de superendividamento na forma do art. 54-A, §1º, do CDC e apresentação do plano de pagamento.

A referida lei, dentre os dispositivos legais incluídos no diploma consumerista, inseriu o art. 104-A e 104-B, o qual prevê:

"Art. 104-A.A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado."

Nesse sentido, a audiência conciliatória trata-se de condição sine qua non para o início da fase judicial contenciosa. Todavia, em que pese alegação de que houve tentativa de conciliação promovida pela Defensoria Pública, esta não se presta a suplantar o requisito legal.

Importante destacar que a audiência extrajudicial realizada por programas de autocomposição promovidos por entes como a Defensoria Pública – conquanto relevante do ponto de vista social – não supre a audiência judicial exigida pela legislação. Com efeito, o art. 104-A do CDC é cristalino ao condicionar o início do processo judicial à realização de audiência presidida por autoridade judicial ou conciliador credenciado.

Sob esse viés, cito julgado desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil, reformando decisão do juízo de primeiro grau que havia concedido tutela provisória de urgência para suspender os descontos nos rendimentos do agravante em ação de repactuação de dívidas. A decisão agravada entendeu pela necessidade de realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da concessão da tutela.

2.O agravante sustenta a existência de audiência pré-processual realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega erro fático e omissões na decisão agravada, e postula a reconsideração para manter a tutela provisória deferida originariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, no âmbito da ação de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021, que institui o procedimento especial da repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exige audiência conciliatória com a presença de todos os credores, presidida pelo juiz ou conciliador do juízo.

5. A audiência de conciliação constitui fase obrigatória e inicial do procedimento bifásico da ação de superendividamento, sendo imprescindível à formulação e à eventual imposição de plano de pagamento compulsório.

6. A ausência de audiência judicial de conciliação inviabiliza o deferimento da tutela provisória pleiteada, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

7. A audiência extrajudicial realizada por órgão externo não supre a exigência legal prevista no art. 104-A do CDC.

8. A análise da possibilidade de deferimento do plano de pagamento não pode ser realizada por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em rendimentos no curso de ação de repactuação de dívidas exige a realização prévia da audiência judicial de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível sua concessão antes desse ato processual.

2. A audiência pré-processual realizada por órgão externo, como a Defensoria Pública, não supre o requisito legal previsto no CDC, que exige audiência conduzida por juiz ou conciliador do juízo, com a presença de todos os credores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015; TJPA, AI 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/10/2024; TJPA, AI 0810465-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 11/02/2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816054-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Com efeito, o microssistema processual do superendividamento, sob o influxo da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se presta a suspender obrigações válidas assumidas em negócios jurídicos regulares sem o devido contraditório, tampouco a permitir que o juízo seja instado a revisar unilateralmente cláusulas contratuais sem que antes seja oportunizada tentativa conciliatória paritária.

Sob esse viés, o magistrado
a quo
acertadamente indeferiu tal pleito, uma vez que, naquele momento processual, não se fazia cabível a suspensão dos descontos uma vez que sequer realizada a audiência conciliatória, a qual, repito, é imprescindível no referido rito e deve ser conduzida pelo juízo competente, nos termos de sua disciplina normativa.

No mesmo sentido, cito outro precedente desta Corte que muito bem elucidou a mesma situação ora analisada:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A
concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPA- Agravo de Instrumento- Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator: CONSTANITNO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

Portanto, não há nos autos, qualquer fato novo apto a infirmar a decisão monocrática recorrida, que se alinha a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte, bem como às diretrizes interpretativas fixadas pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2025